Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700057-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARLON DE LIMA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse no julgamento do writ, considerando o teor da certidão de ID 221989096, do processo de origem, que noticia o pagamento da fiança e a soltura do paciente. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator